Tribunal: TJMT
Processo: 1008354-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Visto.
Inicialmente cumpre ressaltar que deixo de apresentar o relatório, uma vez que sequer foi juntada petição inicial nos autos.
Conforme certidão ID 39561457, não foram anexadas as razões do recurso.
Assim, o presente agravo não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.
Vejamos o disposto na legislação processual civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...)Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”
“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
(...)§ 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.
(....) § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”.
Embora o CPC disponha que deve ser oportunizado ao recorrente prazo para que sane o vício, in casu, não se aplica, já que nem a inicial foi anexada.
Assim, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, no caso, a regularidade formal.
Desta via, aplica-se ao caso o previsto no art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, que preconiza incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível.
Pertinente à matéria colhe da doutrina:
“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.
(...)Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso. (...)
Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito (...).
Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079)
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.(...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946)(Grifei)
“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe ‘a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se’.
Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razoes da decisão recorrida; b)juntar as peças obrigatórias no agravo de instrumento; (...)”(DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. Salvador: Jvspodium, 2013, p. 67 (Grifei)
Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, a regularidade formal, razão pela qual o não conhecimento do Agravo de Instrumento se trata de medida cogente.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA FALTA. DESCUMPRIMENTO PELA PARTE RECORRENTE. É ônus da parte agravante a formação do instrumento com a íntegra das peças obrigatórias. Art. 1.017, CPC. Situação dos autos em que a agravante, embora regularmente intimada para suprir a falta, deixou de atender aos termos do ordenado, implicando a inadmissibilidade do recurso. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 70080688302, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 08/03/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA SANAR VÍCIO QUE COMPROMETE A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESATENDIMENTO. O descumprimento da decisão que determina a intimação do agravante para a juntada de peça processual implica inadmissibilidade do recurso. Dicção do art. 6o do ato 17/2012 da Presidência do TJ/RS c/c §3o do art. 1.017 e parágrafo único do art. 932 do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 70078368958, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 14/01/2019)
Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do vertente recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal.
Intime-se.
Cumpra-se.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator